Tribunal: TJDFT
Processo: 0740629-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS COM O GRUPO ECONÔMICO DA G-44 BRASIL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE – AJUIZAMENTO – FACULDADE LEGAL – CDC – INCIDÊNCIA – VARA DE FALÊNCIAS – VARAS CÍVEIS – COMPETÊNCIA – REQUISITOS – PREENCHIMENTO – ADMISSÃO PARCIAL DO INCIDENTE.

1. Nos termos dos artigos 976 e seguintes do Código de Processo Civil a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) exige simultaneamente a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre questão unicamente de direito, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e a existência de julgamento pendente sobre o tema. Dispõe ainda o referido ordenamento que a matéria apontada como controvertida não tenha sido afetada pelos Superior Tribunal de Justiça e/ou pelo Supremo Tribunal Federal.

2. Admite-se o IRDR quando os requerentes demonstrarem a existência de demandas correlatas com proliferação de decisões conflitantes que reclamem a estabilização do entendimento desta egrégia Corte.

3. Não se admite o IRDR quando a pretensa tese a ser fixada constitui premissas jurídicas ínsitas à interpretação das normas contidas nos dispositivos legais, no caso nos artigos 599, III, do CPC, e 1.034, II, do Código Civil, disponíveis aos demandantes que optem pelo ajuizamento de ação de dissolução parcial, revelando-se, portanto, despicienda a instauração de um incidente para reconhecer a faculdade processual.

4. A definição da competência jurisdicional da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, previsão constante do artigo 2o da Resolução 23, do TJDFT, ou das Varas Cíveis clama pela fixação de tese por meio de IRDR, tendo em vista que, além de a matéria não se encontrar dirimida ou sob apreciação das Cortes Superiores, há um número considerável de demandas em trâmite neste Tribunal - mais de setecentas no primeiro grau de jurisdição, várias pendentes de julgamento no segundo grau, inclusive conflitos de competência, e com dissenso acerca da competência jurisdicional, o que, além de ofender a isonomia e a segurança jurídica.

5. A definição se aplicam ou não as normas do Código de Defesa do Consumidor às ações judiciais que visem à restituição de valores investidos em sociedade de conta de participação, bem como aos pedidos indenizatórios correlatos, preenche os requisitos de admissibilidade do IRDR, quando comprovado proliferação de ações, no âmbito deste Tribunal, com o mesmo pedido, ainda pendentes de julgamento.

6. Admissão parcial do incidente de resolução de demandas repetitivas.